Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO. PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ÚNICA. REDUTOR DO ART. 33, § 4o, DA LAT. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. PENA DE MULTA. INAFASTÁVEL. RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE COM REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação dos réus é alicerçada nos relatos dos policiais que os flagraram comercializando entorpecentes na companhia de adolescente, os quais constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção.
2. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 trata-se de vetor judicial especial único, não se admitindo sua separação em circunstâncias judiciais singulares relativas à natureza e à quantidade da droga traficada, resultando no incremento da sanção em duplicidade. Por isso, não obstante o alto poder viciante do entorpecente, a reduzida quantidade do material apreendido impede a negativação do referido modulador judicial.
3. Apesar de as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, podem ser utilizadas para, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, demonstrar que o agente se dedica a prática de atividades criminosas.
4. A multa integra a pena estipulada pelo legislador para a prática do presente crime, por isso, sua exclusão violaria o princípio constitucional da legalidade. 4. 1. A eventual insolvência absoluta dos réus, não comprovada, será aferida oportunamente no Juízo das Execuções Penais.
5. Justificada a negativa de os réus recorrerem em liberdade diante das condenações definitivas que ostentam e por não estarem presentes os requisitos para a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 5. 1. A expedição da carta de guia de execução provisória determina que o d. Juízo das Execuções Penais adeque a prisão preventiva à ré a que foi imposto o regime prisional semiaberto, afastando-se o risco de impor-lhe modo de execução mais gravoso em decorrência da mera interposição de recurso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas reduzidas.